Tribunal: TJMT
Processo: 1000522-90.2020.8.11.0110
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000522-90.2020.8.11.0110
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[LILIANE MARIA GOMIDES - CPF: 001.039.671-33 (RECORRENTE), FABIANA MENDES COELHO - CPF: 692.457.031-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3702-82 (RECORRIDO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, DA LEI Nº 9.099/1995)

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES. AUTORA VÍTIMA DE GOLPE. SUPOSTA AJUDA A FAMILIAR RESIDENTE NO EXTERIOR. TRANSFERÊNCIA DE VALORES EFETIVADA PARA CONTA DE TERCEIRO MEDIANTE PRESENÇA DA AUTORA NA AGENCIA DO BANCO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO.
SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença que julgou improcedente o pedido de ressarcimento, ante a existência de culpa exclusiva do consumidor pela transferência feita a terceiro.

2. Pretensão recursal visa à reforma da sentença, sob o fundamento de omissão da instituição financeira, haja vista que por se tratar de movimentação atípica, o banco não procedeu com o devido cuidado e zelo esperado.

3. A sentença não merece qualquer reparo, devendo ser mantido em todos os seus termos.

4. Resta incontroverso que a Recorrente compareceu voluntária e pessoalmente na agência bancária, requerente a transferência para terceiro.

5. Não tendo a autora comprovado os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, CPC ) no sentido de provar que a instituição financeira contribuiu com o evento danoso, não é possível imputar-lhe a responsabilidade pelos danos alegados, pois, na hipótese trata-se de suposto golpe sofrido pela correntista, quando teria mensagem que supostamente teria sido enviada pela ONU, informando que seu familiar residente no exterior estava totalmente desamparado financeiramente devido a crise, induzindo-a a transferir valores da sua conta bancária para suposta terceiro, a qual foi feita pessoalmente na agência bancária.

6. Se a Recorrente foi vítima de possível
golpe
por
telefone
, sem a participação, conivência ou omissão do banco, seria desrazoável responsabilizá-lo quando atuou tão somente como agente financeiro mantenedor da conta bancária para onde foi realizada a transferência dos valores, restando caracterizada a culpa exclusiva do correntista ou de terceiro (art. 14, § 3º, II, do CDC ).

7. O dever de indenizar decorre da necessária comprovação dos elementos configuradores da responsabilidade civil, quais sejam, o dano, a ilicitude da conduta e o nexo causal. Ausente um dos requisitos, não vinga a indenização.

8. Sentença mantida nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/1995.

9. Recurso conhecido e desprovido.

10. Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º do CPC.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2021